Tribunal: TJMT
Processo: 1062947-53.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062947-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JAYNE ROSA RODRIGUES - CPF: 048.212.781-38 (RECORRIDO), ALLISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.331.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1062947-53.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida
:
JAYNE ROSA RODRIGUES.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA. RESPEITO AO PRAZO MÁXIMO DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA RECLAMANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes e condenando o ente estatal ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período de 2019 a 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações que justifiquem a nulidade dos contratos; (ii) apurar se a reclamante comprovou o vínculo empregatício nos períodos indicados e o direito às verbas trabalhistas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público está prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que estabelecem o prazo máximo de 12 meses, prorrogável por igual período, desde que persistam as condições que ensejaram a contratação.

4.

A reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de vínculos empregatícios sucessivos e contínuos nos períodos indicados na inicial, especialmente no intervalo de 2019 a 2021, conforme exige o art. 373, inciso I, do CPC.

5.

A apresentação da "Cédula C" referente ao ano de 2019 não é suficiente para demonstrar a continuidade do vínculo nem para caracterizar a nulidade das contratações, por não detalhar os períodos efetivamente trabalhados nem a composição da remuneração.

6.

O vínculo reconhecido entre as partes abrange exclusivamente os anos de 2022 e 2023, conforme fichas financeiras juntadas aos autos, que demonstram a celebração de contratos temporários respeitando o prazo máximo de 24 meses previsto na legislação estadual.

7.

A contratação temporária observou os requisitos legais, não configurando desvirtuamento ou renovação sucessiva apta a gerar a nulidade pleiteada.

8.

A ausência de prova quanto aos vínculos anteriores, bem como a demonstração de que as contratações posteriores respeitaram o prazo legal, afastam a pretensão de nulidade e o consequente pagamento de FGTS e outras verbas trabalhistas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova dos vínculos sucessivos e contínuos por parte da reclamante impede o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias e o consequente direito ao FGTS.

2.

A contratação temporária realizada com observância dos requisitos legais e respeitando o prazo máximo previsto na legislação não configura ato ilícito ou desvirtuamento do vínculo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual nº 600/2017, art. 11; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002222-98.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática prolatada no ID 266181887, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes e condenando o ente estadual ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período não prescrito de 2019 a 2023.

Quanto à atualização do montante, determinou que deve ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Em suas razões recursais, o reclamado argumenta que a contratação temporária é válida, pois atende aos requisitos legais estabelecidos, como a necessidade temporária e a excepcionalidade da contratação, conforme previsto na Lei Complementar nº 719/2022.

Destaca que a recorrida firmou contrato temporário com o Estado de Mato Grosso para o cargo de professora apenas entre os anos de 2022 e 2023, inexistindo tal vinculo nos períodos de 2019 a 2021, razão pela qual inexiste renovação sucessiva ou qualquer ilegalidade.

Pontua que a contratação temporária atende aos requisitos do art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que exige excepcionalidade para a celebração de contratos temporários, os quais devem ter prazo predeterminado e atender ao interesse público.

Afirma que, diante da legalidade do vínculo, não há fundamento para o pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas, uma vez que não se verifica nulidade ou desvirtuamento da contratação.

O recurso menciona, ainda, que a execução provisória da sentença pode causar dano irreparável aos cofres públicos, uma vez que os valores pagos dificilmente seriam ressarcidos ao Estado.

Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e pela reforma da decisão de primeiro grau a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Apesar de devidamente intimada (ID 266181891), a recorrida
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a reclamante não apresentou qualquer documentação relativa aos anos de 2020 e 2021 e limitou-se a juntar apenas a "Cédula C" referente ao ano de 2019 (ID 266181867), a qual demonstra o vínculo entre a autora e a Administração Pública do Estado de Mato Grosso nesse período.

Contudo, tal documento não é suficiente para demonstrar o desvirtuamento das contratações, tampouco que o reclamado deixou de pagar as verbas trabalhistas devidas, uma vez que não permite identificar os períodos efetivamente trabalhados nem a natureza do vínculo estabelecido.

O comprovante juntado aos autos informa apenas o total de rendimentos auferidos no exercício financeiro de 2019, bem como os descontos relativos ao IRPF e às contribuições previdenciárias.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO AUTORAL RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor, ora Recorrente, alega foi contratado temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2019 a 2022), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS. 2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3.
Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C e certidão de vínculo funcional, na qual não consta nenhuma informação sobre o período laborado, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.
4. Cumpre destacar que o Juízo “a quo” determinou a intimação da parte autora para trazer aos autos ficha financeira, holerites ou documento equivalente dos períodos que entende devido, nos quais se possa averiguar a exata composição da remuneração do agente público, contudo, este permaneceu inerte. 5. Conforme consta na sentença recorrida: “O autor colacionou à inicial apenas comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda (Cédula C) dos anos de 2018 a 2022 (Id. 138524288 e ss.) e Certidão de vínculo funcional (Id. 138525744), a qual não traz maiores detalhamentos acerca dos períodos de efetivo exercício da função temporária. Logo, à vista do que foi apresentado pelo autor, nota-se que os documentos não detalham com precisão a composição remuneratória do servidor, de modo inviável a extirpação de dúvida quanto à (in)existência de pagamento da verba trabalhista reclamada”. 6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator
(TJMT – N.U 1002222-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (grifei).

Inclusive, apesar de o reclamado reconhecer o vínculo referente aos anos de 2022 e 2023, e de existirem nos autos fichas financeiras que demonstram a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de
professora
junto à Secretaria Estadual de Educação, nos períodos de
02/2022 a 12/2022
e de
01/2023 a 06/2023
, observa-se que o prazo máximo previsto na legislação aplicável foi respeitado nessas contratações.

Isso porque a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regulava as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso no período, dispõe:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Assim, conclui-se que não houve irregularidades nas contratações da demandante, uma vez que o prazo máximo de
24 meses
, previsto na legislação aplicável, foi respeitado.

Portanto, o Estado de Mato Grosso respeitou os limites legais,
não
incorrendo
em qualquer ato ilícito
apto a ensejar a nulidade pretendida. Ou seja,
a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX, da CF/1988, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º, da Carta Maior.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para
julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025